Tribunal: TJMT
Processo: 1010441-87.2018.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010441-87.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8)]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMDEPOL ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE DELEGADOS DE POLICIA - CNPJ: 15.037.724/0001-87 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS PROVIDO EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES, QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO - VÍCIOS DE OMISSÃO - ALEGADA
ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso - INOCORRÊNCIA
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
-
VIA IMPRÓPRIA -
ausência de autorização dos substituídos para a propositura da demanda – omissão inexistente - EXIGÊNCIA AFASTADA POR JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES
-
forma de cálculo das aposentadorias postergada para A fase de execução - obscuridade e omissão não detectadAs - REGRAS DE APOSENTADORIA PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, JULGADOS DE REPERCURSSÃO GERAL E EM LEIS ESPECÍFICAS APLICADAS A CATEGORIA DE SERVIDORES EM QUESTÃO
-
­ honorários sucumbenciais - Previsão expressa nos arts. 85, § 3º, I, e 86 do CPC sobre o proveito econômico
-
contradição/OmISSÃO detectada - embargos ACOLHIDOS, NESSE PONTO, COM EFEITOS infrigentes.

1. Não se sustentam os alegados vícios de omissão e obscuridade quando o Acórdão tenha se manifestado ao seu modo sobre as questões suscitadas, e encontrado elementos suficientes para a conclusão do julgamento no que diz respeito à aventada ilegitimidade passiva do Estado, à ausência de autorização dos substituídos para a demanda, ou, ainda, quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, postergada para a fase de Execução.

2. Resta evidente que, nesses tópicos, o questionamento recursal retrata o mero inconformismo dos Embargantes, que em verdade objetivam rediscutir a matéria, o que se mostra inviável em sede de Aclaratórios.

3. Constatada, contudo, a omissão/contradição quanto à incidência da condenação dos honorários sucumbenciais, que devem recair sobre o valor do proveito econômico, como estabelece o art. 85, § 2º, I, do CPC, os Aclaratórios merecem acolhida, nesse ponto.

5. Embargos de Declaração providos em parte, com atribuição de efeitos infringentes, quanto aos honorários de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e por

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV

contra o Acórdão proferido por esta Corte de Justiça (id. 152425165), que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelo ente estatal ora Embargante e pelos ora Embargados
SINDICATO DE DELEGADOS DE POLÍCIA DE MATO GROSSO
(SINDEPO)
e
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA
(AMDEPOL)
, dando parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
MT PREV
e, em sede de Remessa Necessária, retificou em parte a sentença, diante do resultado dos recursos e a sucumbência reciproca, redistribuindo proporcionalmente o respectivo ônus, na proporção de 70% (setenta por cento) para os Entes Públicos e 30% (trinta por cento) para os Autores; majorando os honorários sucumbenciais em 1% por cento na parte que compete aos recorrentes vencidos (art. 85, §11, CPC).

Os Embargantes buscam o acolhimento dos Aclaratórios, aduzindo em suas razões:

- omissão quanto à ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso na demanda, uma vez que não se considerou o que dispõe o art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 560/2014, sobre a autonomia da MT PREV; e o que dispõe o art. 51 da LC n.º 560/2014, que trata da representatividade jurídica da PGE, mas não retira a autonomia jurídica da MT PREV;

- há omissão quanto à ausência de autorização dos substituídos para a propositura da demanda, uma vez que o Acórdão foi omisso sobre o entendimento firmado pelo STF, no RE 573.232/SC, em sede de repercussão geral, que exige autorização expressa dos associados/filiados para representá-los judicialmente ou extrajudicialmente;

- há obscuridade e omissão quanto à forma de cálculo das aposentadorias, que foi postergada para a fase de execução;

- há omissão e contradição quanto aos honorários sucumbenciais, apontando que
“o artigo 85, § 3º, inciso I do CPC não permite o cálculo sobre o valor da causa, mas apenas sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária que, no caso, só poderá ser apurado em fase de liquidação de sentença”
(id. 154129679 - p. 16).

Ao final, para o fim de prequestionamento, requerem a manifestação sobre a aplicação dos seguintes dispositivos:

a) artigo 5º, incisos LXX, alínea “b” e XXI; artigo 37, caput e inciso XIX; artigo 40; e artigo 132, todos da Constituição Federal;

b) artigo 41, inciso IV do Código Civil;

c) artigo 7º; artigo 8º; artigo 17; artigo 75, inciso IV; artigo 85, § 3º, inciso I; artigo 485, incisos IV e VI; artigo 489, § 1º, incisos IV e VI e § 2º; e artigo 1.022, incisos I e II; todos do Código de Processo Civil;

d) Lei Nacional nº 10.887/2004;

e) Emenda Constitucional nº 41/03;

f) artigo 1ª da Lei Complementar Estadual nº 560/2014;

g) a incidência dos princípios da unidade de representação judicial do devido processo legal, da isonomia e da legalidade; e h) a aplicação dos entendimentos firmados nos precedentes colacionados, notadamente na ADI 5215/GO e RE 573.232/SC, ambos julgados pelo STF; e REsp nº 1.424.142/DF julgado pelo STJ.

Intimados, apenas o Embargado
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões ao recurso (id. 157946657), alegando, em suma, que a pretensão dos Embargantes é a rediscussão da matéria decidida no Acórdão embargado e pleiteando, ao final, o desprovimento do recurso. Ausentes as contrarrazões da AMDEPOL
.

Desnecessário o parecer da cúpula ministerial, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

Embargos tempestivos (Certidão de id. 156652174).

Conclusos por redistribuição (id. 157947662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade dos presentes recursos, deles conheço.

Extrai-se dos autos que o
SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
(
SINDEPO)
e a
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE DELEGADOS DE POLÍCIA
(AMDEPOL)

ajuizaram Ação Ordinária Declaratória de Cobrança de Valores contra o
Estado de Mato Grosso
e a
MT PREV
, visando obter que fossem
“julgados totalmente procedentes os pedidos declarando o direito das delegadas filiadas Aos Autores, desde que preenchidos os requisitos exigidos pela legislação, o direito a aposentadoria especial voluntária definitiva nos termos do artigo 1º, inciso II, alínea “b” da Lei Complementar nº51/1985, já com as alterações da LC nº 144/2014, bem como determina a Lei Complementar Estadual nº 4011/2010, alterada pela L.C. nº 558/2014 (após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, com pelo menos 15 (quinze) anos de exercício em cargo estritamente policial), com a integralidade de vencimentos e paridade com os servidores ativos.”
- id. 83394012 – p. 35

Finda a instrução processual, sobreveio a sentença, nos seguintes termos, em sua parte conclusiva:

“(...) Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para declarar o direito das Delegadas de Policiais a concessão da aposentadoria voluntária especial, com proventos integrais desde que comprovado os requisitos necessários.

Sem custas. Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

Decisão sujeita a reexame necessário por força do disposto no artigo 496, Inciso I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre respeitosas homenagens deste Juízo.”

A sentença, contudo, foi alterada por esta Câmara Julgadora apenas em relação aos honorários sucumbenciais, consoante Acórdão assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DELEGADA DE POLÍCIA - APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - INSUBSISTÊNCIA - PROVENTOS INTEGRAIS - LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 51/1985 - NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 401/2010 - DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003 E OBSERVADAS AS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 47/2005 – TEMA 139 DO STF - INDENIZAÇÃO POR ALEGADA DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DO MT PREV PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O Estado de Mato Grosso e o MT PREV possuem legitimidade para integrar o polo passivo da ação em que se pleiteia a concessão de aposentadoria, em leitura ao disposto na Lei Complementar Estadual n. 560/2014 (artigos 2º, § 1º e 51).

2. Os autores colacionaram os documentos necessários para demonstrar a legitimidade na propositura da demanda em nome das servidoras substituídas.

3. A documentação nos autos e as assertivas deduzidas na inicial atendem o molde legal, de modo que a questão deve ser enfrentada no mérito.

4. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005 (Tema 139 – RE 590.260/SP).

5. A aposentadoria especial de policiais civis está regulamentada pela Lei Complementar n. 401, de 22 de junho de 2010, sendo para a aposentadoria voluntária, a mulher deve preencher dois requisitos: 25 anos de contribuição e 15 anos de efetivo exercício (art. 2º, parágrafo único).

6. A rigor, a suposta alegação de demora na concessão do ato de aposentadoria não configura o direito do dever de indenizar, notadamente por se tratar de ato complexo.

7. Hipótese dos autos em que houve a permanência na atividade e a devida remuneração, sendo que não há prova de conduta omissiva ou comissiva capaz de impor a responsabilidade civil estatal.

8. Nos casos de sucumbência recíproca, o respectivo ônus deve ser redistribuído, conforme determina o artigo 86 do Código de Processo Civil
.”
(id. 152425165)

Inconformados, os Apelantes, Estado de Mato Grosso e MT PREV interpuseram Embargos de Declaração, aduzindo que o Acórdão é omisso e obscuro em alguns aspectos.

A princípio, é importante destacar que a interposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e/ou para corrigir erro material (inciso III) e, nesse esteio, passo analisar as razões dos recursos:

I -

Da omissão quanto à ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso na demanda
.

Alegam os Embargantes que o Acórdão foi omisso ao desconsiderar o que dispõe o art. 1º da Lei Complementar Estadual n.º 560/2014, sobre a autonomia do MT PREV e o que estabelece o art. 51 da LC n.º 560/2014, que trata da representatividade jurídica da PGE, que não retira a autonomia jurídica do MT PREV.

Do exame dos autos, constato que não se encontra presente o vício aventado pelos Embargantes. Da simples leitura do voto condutor, acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta Câmara Julgadora, é possível constatar que os referidos dispositivos legais foram devidamente abordados na análise dessa preliminar,
que resultou na rejeição de ilegitimidade passiva do Ente Estatal,
como se observar da transcrição abaixo:

“(...) O apelante Estado de Mato Grosso assevera que não pode responder pelos atos do MTPREV, uma vez que essa autarquia é dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, além de personalidade jurídica própria, nos termos do art. 1º, caput e §1º da Lei Complementar n. 560/2014.

Não obstante a isso, o artigo 51 da referida Lei Complementar prevê que:

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça reconhece a legitimidade do Estado de Mato Grosso para integrar o polo da ação em processos do mesmo naipe:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMITIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT PREV COM AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR REJEITADA - INCOMPETÊNCIA LEGAL DO SERVIDOR PÚBLICO QUE ANALISOU PEDIDO ADMINISTRATIVO - MATÉRIA PRECLUSA - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO APÓS A EC Nº 41/03 - PROGRESSÃO FUNCIONAL NA INATIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO - RECURSO DO AUTOR - PREJUDICADO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

2. Autarquia (MT PREV) com autonomia financeira e administrativa.

3. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV 4. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215).

[...] (N.U 1017043-65.2016.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DIFERENÇA DE VALORES REFERENTES À PENSÃO DEFERIDA - RECONHECIMENTO DO PLEITO PELO REQUERIDO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a tese de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada. 2. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0009409-44.2019.8.11.0004,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Acresça-se que, de acordo com o § 1º do art. 2º da Lei Complementar n. 560/2014, tanto o Governador do Estado de Mato Grosso quanto o Diretor Presidente do MTPREV realizam ato conjunto de concessão dos benefícios de aposentadoria dos servidores do Poder Executivo, in verbis:

Art. 2º

(...)

§ 1º A concessão dos benefícios de aposentadoria aos servidores do Poder Executivo será realizada por ato conjunto do Diretor Presidente da MTPREV e do Governador do Estado. (Nova redação dada pela LC 729/2022)

Com efeito, ambos os entes possuem legitimidade para compor o polo passivo da ação em que se postula pelo servidor/segurado estadual a concessão de benefícios de aposentadoria, como se afigura o caso em exame.

Deste modo, rejeito a preliminar.” - id. 152425165 – pp. 7/8.

Logo, inexistindo a presença da omissão no Acórdão embargado quanto a este apontamento, resta evidente que o questionamento retrata mero inconformismo dos Embargantes, que em verdade objetivam rediscutir a matéria, o que é incabível em sede Embargos Declaratórios.

II - Da
omissão quanto à ausência de autorização dos substituídos para a propositura da demanda

Os Embargantes alegam também que o Acórdão foi omisso em observar que não houve por apresentada autorização expressa dos substituídos, bem como que esse documento é efetivamente necessário para que haja legitimidade de Associações na defesa dos interesses de seus filiados, como dispõe o Tema 82 do STF, firmado no julgamento do RE 573.232/SC, em sede de repercussão geral.

A tese firmada por este julgado foi a seguinte:

“I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;

II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.

Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”

À vista disso, não obstante apontem os Embargantes para a aplicação do aludido Tema do STF, cumpre destacar que o Acórdão trouxe aos autos recentes julgados das Cortes Superiores (STJ e STF) demonstrando que tal entendimento vem sendo flexibilizado, afastando essa exigência de autorização expressa dos associados (id. 83394059 – pp. 6/9):

“(...) Da análise detida dos autos, verifico que esta preliminar não merece prosperar uma vez que esta sedimentado na jurisprudência pátria, inclusive nos tribunais superiores, a legitimidade das associações para atuar em nome de seus associados, na condição de substitutos processuais, em ações coletivas, sem que para isso se faça necessária a autorização expressa de cada um dos filiados, tampouco é requisito a apresentação de lista contendo os nomes destes, vejamos:

NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARA EXECUÇÃO INDEPENDENTE DA AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS
E A LISTA DESTES JUNTADA À INICIAL QUANDO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTA PROCESSUAL. VALIDADE DA SÚMULA 629 DO STF. A ORIENTAÇÃO RESULTANTE DO JULGAMENTO DO RE 573.232/SC, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, ABRANGEU APENAS AS AÇÕES COLETIVAS ORDINÁRIAS E AS EXECUÇÕES ORIUNDAS DELAS, PARA AS QUAIS A EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS DECORRE DO ART. 5o., XXI DA CF E NÃO AS DECORRENTES DAS AÇÕES MANDAMENTAIS COLETIVAS, PAUTADAS NO ART. 5o., LXX, B DA CARTA MAGNA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A impetração de Mandado de Segurança coletivo por entidade associativa não exige a obrigatoriedade de apresentação da lista dos filiados nem da autorização expressa deles; vez que tais exigências são aplicáveis somente às ações submetidas ao rito ordinário, ante a expressa previsão contida no art. 2º.-A da Lei 9.494/1997
.

2. Assim, configurada hipótese de substituição processual, os efeitos da decisão proferida, em sede de Mandado de Segurança Coletivo, beneficiam todos os associados, sendo irrelevante a data de associação ou a lista nominal. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1447834/CE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Na origem, trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, impetrado pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tendo sido concedida a ordem, para o recálculo da base sobre a qual incidem quinquênio e sexta-parte. II. O recurso encontra óbice na Súmula 283/STF, aplicada por analogia, porquanto, a ora recorrente deixou de combater, nas razões do Especial, os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que "o E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio da súmula nº 629, de que 'A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes'", bem como de que "os precedentes citados pelas agravantes (RE 573.232/SC e 612.043/PR) não cuidam de ação mandamental, mas de ações coletivas, quando então a regra constitucional aplicável é a do art. 5º, XXI, da CF/1988. Não é esse o caso dos autos, que envolve cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo".

III. Ademais, segundo a jurisprudência do STF e do STJ, o Mandado de Segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante - no caso, a Associação agravada - atua em nome próprio, defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária, para a impetração do mandamus, apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nominal. Nesse sentido: STF, MS 31.336/DF, Rel. Ministro
EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 10/05/2017; AgRg no RE 501.953/DF, Rel. Ministro
DIAS TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA.
DJe de 26/04/2012; STJ, AgInt no AREsp 993.662/DF, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe de 27/10/2017; RMS 45.215/MG, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
de 11/03/2015 . Dessa forma, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão da impetração coletiva, sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação impetrante tenha ocorrido após a impetração do writ. Em tal sentido: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.187.832/SP, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA
, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1307723/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS FILIADOS. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 5º, LXX, CF/88. LEI 12.016/2009. RE 573.232. SÚMULA 629/STF
. 1. A necessidade de autorização expressa insculpida no inciso XXI do art. 5.º da Constituição Federal não se aplica ao mandado de segurança coletivo, porquanto, nesses casos, a associação atua na qualidade de substituto processual.

Hipótese de aplicação do inciso LXX do mesmo dispositivo legal. 2. O STF, em julgamento proferido em sede de Repercussão Geral nos autos do RE 573.232, após expressar que a atuação das associações contida no art. 5º, XXI, da CF/88 traduz hipótese de representação processual e, como tal, necessita de autorização expressa de seus associados, ressalvou nesse entendimento a impetração do mandado de segurança coletivo, ocasião em que a associação atua como substituto processual, nos termos do art. 5.º, LXX, da Constituição Federal, independendo, portanto, de prévio consentimento dos substituídos. 3. Com efeito, na qualidade de substitutos processuais, sindicatos e associações detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Entendimento consolidado no verbete Sumular de n.º 629/STF. 4. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.

(...)

4. Inviável a aplicação dos Temas 82 e 499 da repercussão geral, pois ausente identidade entre a matéria trazida na espécie e a tratada nos Recursos Extraordinários ns. 573.232/SC e 612.043/PR.

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232, este Supremo Tribunal assentou serem necessárias a autorização expressa dos associados e a lista nominal juntadas à inicial para o ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário.

No Recurso Extraordinário n. 612.043 se concluiu serem beneficiários do título executivo, em ação coletiva sob o procedimento ordinário, os filiados antes do ajuizamento da ação. A controvérsia tratada neste processo refere-se à necessidade de autorização expressa individualizada dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo.

5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou: “Consoante pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em sede de Repercussão Geral (RE 573232), a previsão de atuação das associações contida no art. 5º, XXI, CF/88 traduz hipótese de representação processual e, como tal, necessita de autorização expressa de seus associados. Foi ressalvada, contudo, nesse entendimento, a impetração do mandado de segurança coletivo, ocasião em que a associação atua como substituto processual, independendo, portanto, de prévio consentimento dos substituídos. Caso em que atua nos termos do art. 5.º, LXX, da Constituição Federal, na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. Ora, na qualidade de substitutos processuais, sindicatos e associações detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. Na verdade, a exceção à atuação das associações como representante processual ocorre no mandado de segurança coletivo diante da previsão expressa contida na Lei nº 12.016/2009, no caput do seu art. 21: ‘Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial’. O próprio Supremo Tribunal Federal também sedimentou tal entendimento ao editar a súmula 629, segundo a qual a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes (...)“ (fl. 172, vol. 1).

O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto à desnecessidade de instrução da inicial com relação nominal e autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo.

(...)

6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
). (RECURSO EXTRAORDINÁRIO
1.250.123 (872)
ORIGEM: 08042727520144058200 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO, PROCED.: PARAÍBA, RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA,
Brasília, 15 de janeiro de 2020)

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida.” (g.n.)

Dessa forma, não há que se falar em vício de omissão, também quanto a esse aspecto apontado pelos Embargantes.

III -
Da obscuridade e omissão quanto à forma de cálculo das aposentadorias, que foi postergada para a fase de execução

Os Embargantes alegam que o Acórdão incorreu em vício de obscuridade/omissão, no que diz respeito à interpretação da integralidade dos proventos requerida pelos Autores, ora Embargados, e sobre a forma de cálculos postergado para a fase de Execução.

Todavia, não há que se falar em obscuridade/omissão na decisão embargada, no que tange às regras da aposentadoria especial com proventos integrais, isso porque ficou devidamente delineado na sentença e mantido no Acórdão que pela Emenda Constitucional nº 41/2003, houve a extinção do regime de integralidade e paridade, porém não a aposentadoria com proventos integrais.

Prova disso é que a aposentadoria voluntária, com proventos integrais, detém previsão no art. 1º, inc. II, “b”, da Lei Complementar n.º 51/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“
II -
voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade
: (Redação dada pela Lei Complementar n° 144, de 2014)

(...)

b)
após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.

(Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014)” (g.n.)

Além disso, o art. 1º, I, dessa Lei Complementar foi recepcionado pela Constituição Federal no julgamento do RE 567.110/AC, do STF, submetido ao regime de repercussão geral, Tema 26, que possibilitou a concessão de aposentadoria especial a policiais civis, de acordo com essa Lei.

No mais, cumpre destacar que a extinção do regime de paridade e integralidade veio a sofrer delimitação no tempo, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte Tese (Tema 139) que:

“
os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003, mas que se aposentaram após a edição da referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observada a regra de transição especificadas nos arts. 2º e 3º, da EC n. 47/2005
.”
(g.n.).

Logo, não há que se falar em interpretação divergente sobre a integralidade, pois esse aspecto foi delineado pelo Supremo Tribunal Federal nos supracitados julgados de repercussão geral, que foram devidamente apresentados no Acórdão em questão (id. 151912660 - pp. 4/6),
in verbis
:

“(...) O Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 590.260
, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003, mas que se aposentaram após a edição da referida emenda, possuem direito à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista no EC n. 47/2005, assim ementado – Tema 139, in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).

II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005
.

III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, RE 590260, Tribunal Pleno, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data do julgamento: 24/6/2009)

Ainda, o STF, no julgamento do RE n. 567.110/AC,
Tema 26
, submetido ao regime de repercussão geral, reconheceu que a Lei Complementar n. 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal, viabilizando, nesse contexto, a concessão de aposentadoria especial a policiais civis de acordo com a referida lei.

Confira-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA.

1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição.

2
. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF, Tribunal Pleno, Relatora: Min. Cármen Lúcia, data do julgamento: 13/10/2010)

Nessa linha, este Tribunal de Justiça vem julgando:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS - APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA – PROVENTOS INTEGRAIS – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/1985 – NORMA RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabível o pagamento das diferenças de subsídios quando há o reconhecimento do direito à aposentadoria com proventos integrais. 2. “Os agentes prisionais e investigadores da Polícia Judiciária Civil têm direito à aposentadoria especial, com proventos integrais, após trinta anos de serviço, desde que tenham prestado pelo menos vinte deles em cargo de natureza estritamente policial, tal como previsto na Lei Complementar Federal nº 51, de 20 de dezembro de 1985”. (Mandado de Segurança Coletivo nº 67628/2007 - Órgão Especial, julgado em10/01/2008) 3. De acordo com o estipulado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 870.947/SE (Tema nº 810), a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública deve observar o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, por melhor refletir a inflação. (N.U 0003627-04.2015.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em01/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

À vista disso, a fundamentação utilizada pelo magistrado a quo está em consonância com julgados paradigmáticos da Corte Suprema, conforme descrição da sentença (Id. 83394059 - Pág. 12), que ora faço:

(...) No que se refere a ter essa aposentadoria com a integralidade de vencimentos e paridade com os servidores ativos, verifico que a Emenda Constitucional nº 41/2003
extinguiu o regime de integralidade e paridade, sendo que os proventos e pensões ficam sujeitos a legislação específica
.

Outrossim, importante ressaltar que fora extinto o regime de integralidade, não a aposentadoria com proventos integrais.

Sendo que a aposentadoria com proventos integrais é direito das Delegadas de Polícia, conforme tema 26 da repercussão geral: o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 567.110/CE, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, fixou a tese de que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 o inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 51/85, que dispõe que o funcionário policial será aposentado voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial (Tema 26 da repercussão geral).”

De mais a mais, as regras de aposentadoria já se encontram estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, em suas respectivas Emendas e nas Leis específicas que regem a categoria dos servidores em questão.

Nessa vertente, o Acórdão trouxe as legislações e regras aplicados ao caso concreto das Delegadas de Polícia do Estado de Mato Grosso, como se pode observar de parte do trecho do Acórdão que ora transcrevo (id. 151912660 - pp. 08/10):

“(...) O art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição Federal, prevê que:

Art. 40 O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...) § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados

para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...) § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Observar-se que a Constituição Federal autoriza a adoção de requisitos diferenciados para aposentadoria do policial civil.

Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 401/2010, que dispõe sobre a chamada aposentadoria especial:

Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função.(NR) (Nova redação dada pela LC 524/14)

Parágrafo único. A servidora do sexo feminino ocupante de quaisquer dos cargos a que se refere o caput do presente artigo será aposentada voluntariamente, independente da idade, após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte com, pelo menos, 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função. (Acrescentado pela LC 558/14)

Com efeito, para que seja concedida a aposentadoria especial a policial mulher, faz-se necessário o preenchimento de dois requisitos: 25 anos de contribuição e 15 anos de efetivo exercício.

A Lei Complementar Federal n. 51/85, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, estabelece:

(...) II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: (...)

b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. (Incluído pela Lei Complementar n° 144, de 2014)

Em comparação com essas duas leis complementares, constata-se a sua consonância.

Portanto, não há que se cogitar que a lei estadual criou aposentadoria especial com requisitos diversos ao estabelecido pela Constituição Federal e pela lei federal, tampouco que o tempo de contribuição para fins dessa aposentadoria diverge do que é aplicado em todo território nacional.”

Uma vez preenchidos os requisitos citados anteriormente, é direito das Servidoras Policiais Civis que tenham sua aposentadoria especial voluntária concedida, como consignado no v. Acórdão, devendo os cálculos desses benefícios ser apurados e apresentados na fase de Execução, como
consignou o juízo
a quo
.

Dessarte,
não há vício de obscuridade ou de omissão ao ser postergada para a fase de execução a forma de cálculo das aposentadorias.

IV -
Da omissão e contradição quanto aos honorários sucumbenciais. Previsão expressa nos arts. 85, § 3º, I, e 86, do CPC sobre o proveito econômico

Os Embargantes alegam, ainda, que “
houve omissão sobre o alegado na apelação estatal de que o artigo 85, § 3º, inciso I do CPC não permite o cálculo sobre o valor da causa, mas apenas sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte contrária que, no caso, só poderá ser apurado em fase de liquidação de sentença, devendo ser sanado o vício nesse tocante
” (id. 154129679 - p. 16).

Da leitura do supracitado dispositivo legal, é possível verificar que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, consta expressamente em sua redação que a condenação dos honorários sucumbenciais
deve se dar sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, inexistindo, portanto, qualquer menção sobre o valor da causa
,
in verbis
:

“§ 3º.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre

o

valor

da

condenação

ou

do

proveito

econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;” (g.n.).

Assim, assiste razão aos Embargantes ao apontarem o vício de omissão, no que diz respeito à aplicação dos honorários sucumbenciais.

No presente caso, não obstante o magistrado
a quo
tenha estabelecido, na sentença, a condenação dos honorários sucumbenciais no percentual mínimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa

(id. 83394059 - p.14), o Acórdão a reformou, entendendo não ser o caso de sucumbência mínima, redistribuindo o ônus de sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC (id. 151912660 - p. 10), mantendo, contudo, o percentual fixado naqueles moldes.

Portanto, faz-se necessária a retificação quanto à
incidência dos honorários sucumbenciais, para que recaiam sobre o valor do proveito econômico.

Por outro lado, também assiste razão aos Embargantes na parte em que apontam a contradição no Acórdão quanto à redistribuição do ônus de sucumbência,
porém, sob entendimento diverso.

Extrai-se do Acórdão a seguinte fundamentação:

“(.,.) No tocante à redução dos honorários advocatícios,
embora tenha sido fixado no patamar mínimo, inconteste que as partes foram vencedoras e vencidas, não sendo o caso de sucumbência mínim
a
, considerando sobretudo a extensão do pleito indenizatório.
Assim, deve ser redistribuído o ônus de sucumbência, conforme determina o artigo 86 do Código de Processo Civil
.

Considerando os critérios indicados no § 2º do referido dispositivo (o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), mostra-se adequado e suficiente na hipótese.

Nesse sentido:

(....) A regra contida no art. 85, § 2º, incisos I a IV do Código de Processo Civil estipula critérios quantitativos e qualitativos para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, pois, além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao julgador que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Envolvendo a causa matéria eminentemente de direito e não exigindo maior esforço do advogado,
impõe-se a manutenção do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência estipulado na sentença, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por refletir montante compatível com o trabalho desempenha
do
(TJMT, N.U 1003984- 25.2019.8.11.0002,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022)” (g.n.).

Entretanto, da leitura de todo o voto proferido no julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pelas partes nestes autos, constato que apenas o Recurso do MT PREV foi provido parcialmente.

Ocorre que as suas razões praticamente foram as mesmas apresentadas no Apelo do Estado de Mato Grosso, como se pode averiguar do quadro demonstrativo a seguir:

Razões do Apelo do Estado de MT

(id. 83394066 - pp. 1/47)

Razões do Apelo do MT PREV

(id.

128494042 - pp. 1/46)

Preliminares
:

- Ilegitimidade Passiva do Estado MT

-

- Inadequação processual

- Inadequação processual

- Ilegitimidade Ativa: ausência de registro no Min. Trabalho

- Ilegitimidade Ativa: ausência de registro

no Min. Trabalho

- Ausência de Pressupostos Processual da

AMDEPOL

- Ausência de Pressupostos Processual da

AMDEPOL

- Legitimidade Passiva do MT PREV:

-

Mérito
:

- Paridade e Integralidade na Aposentadoria dos servidores

- Paridade e Integralidade na Aposentadoria dos servidores

- Inexistência de Paridade – Mudança de Paradigma com a Edição da Emenda Constitucional n. 41/2003

- Inexistência de Paridade – Mudança de Paradigma com a Edição da Emenda Constitucional n. 41/2003

-

Lei Estadual não pode criar direito estadual não pode criar direito à aposentadoria especial com requisitos diversos da Constituição da República e da lei federal de regência

-

Lei Estadual não pode criar direito estadual não pode criar direito à aposentadoria especial com requisitos diversos da Constituição da República e da lei federal de regência

- Impossibilidade de aposentadoria superior à remuneração da servidora na atividade

- Impossibilidade de aposentadoria superior à remuneração da servidora na atividade

- Tempo de Contribuição e a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria

Tempo de Contribuição e a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria

- Reforma da sentença em razão de violação aos artigos 37, inciso II e IX, da Constituição:

- Reforma da sentença em razão de violação aos artigos 37, inciso II e IX, da Constituição:

- Da reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios:

- Da reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios

Constato que o parcial acolhimento do recurso em questão se deu em razão do pedido de redução dos honorários advocatícios formulado pelo MT PREV, sendo que a mesma pretensão também foi formulada pelo Estado de Mato Grosso em suas razoes recursais.

Dessa forma, entendo que a parte dispositiva do voto proferido no Acórdão demanda apenas a necessária retificação para constar o provimento parcial do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ao invés de desprovimento.

Por derradeiro, no que toca ao almejado pré-questionamento, consigno ser dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento para o fim de interposição de recursos superiores e, ademais, como já consolidado pela jurisprudência, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
e
a ELES

DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
com efeitos infringentes
, para reconhecer a omissão e a contradição apontadas pelos Embargantes tão somente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, e corrigi-los, no sentido de que o percentual de 10% (dez por cento) dos honorários sucumbenciais incida sobre o valor do proveito econômico, como estabelece o art. 85, § 2º, I, do CPC e, assim, retificar a parte dispositiva do voto para constar o parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023